Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-03.2024.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-03.2024.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 405.303.101-04 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos e afastando o pedido de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta contradição quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais, alegando afronta ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, por ter sido utilizado o valor da causa como base de cálculo, em vez do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao critério utilizado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante da inexistência de valor de condenação mensurável no momento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Nos casos em que o proveito econômico não é mensurável, é admissível a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme previsão expressa do art. 85, § 2º, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

5. O acórdão embargado registrou a ausência de quantia líquida fixada e de elementos suficientes à execução imediata da decisão, o que justifica a necessidade de liquidação para apuração do valor devido.

6. A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão aplicou corretamente os critérios legais para fixação dos honorários, inexistindo incompatibilidade lógica ou jurídica na fundamentação.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não é admissível, uma vez que o recurso não se presta à revisão do entendimento já firmado, mas apenas à correção de eventuais vícios formais.

8. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a decidir com base nos elementos constantes dos autos, sem obrigatoriedade de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa quando o proveito econômico não é mensurável no momento da decisão.

2. Não caracteriza contradição a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC em tais hipóteses, desde que ausente liquidez na condenação.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do critério jurídico adotado pelo julgador, salvo vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2380654/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000211-03.2024.8.11.0032

BANCO BMG S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Adilson Luiz da Silva, reconhecendo a conversão do contrato para empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos e afastando o pedido de danos morais.

O embargante aponta contradição, sob o argumento de que o acórdão teria fixado honorários sucumbenciais com base no valor da causa, em afronta ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (CPC), o qual prevê que os honorários devem ser arbitrados, preferencialmente, sobre o valor da condenação. Requer a correção do julgado para que a verba honorária seja fixada com base no valor da condenação (Id. 295979386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação revisional cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Adilson Luiz da Silva, sob o argumento de que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, resultando em descontos mensais abusivos em seu contracheque desde 2018. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em apelação, o autor sustentou, em síntese, vício de consentimento e prática abusiva. A decisão foi reformada em parte em grau recursal, determinando a restituição simples dos valores pagos, afastando, contudo, os danos morais, por ausência de provas (Id. 293472385, 287988404 e 287988401).

Do aresto, nota-se que não houve fixação de quantia certa, tampouco elementos suficientes que permitam a execução imediata da decisão, de modo que esta ficará sujeita à fase de liquidação para apuração do valor a ser devolvido (Id. 293472385).

Por conseguinte, não sendo possível mensurar o proveito econômico da condenação, pode o julgador arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, respeitados os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

“(...) 2. É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável. (...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2380654 MT 2023/0191755-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024).

Assim, é cabível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico auferido na demanda, que é a hipótese. Portanto, não se verifica contradição jurídica ou violação ao art. 85, §2º, do CPC.

Somado a isso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido,
que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025